Tribunal: TJES
Processo: 5000483-33.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-33.2023.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIRLEIA GARCIA DE MATOS
APELADO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
s pedidos formulados em
ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora alegava abusividade na taxa de juros aplicada e pleiteava a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões a serem analisadas:
(I
) se a taxa de juros contratada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; e (
II)
se a capitalização mensal dos juros é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessária a demonstração de excessividade em relação à taxa média de mercado.

4. No caso, a taxa de juros pactuada (25,34% a.a.) é consideravelmente inferior à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação (92,60% a.a.), afastando-se qualquer abusividade.

5. A capitalização mensal dos juros é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ e da MP nº 2.170-36/2001. O contrato prevê a taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, autorizando a cobrança dos juros capitalizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa
aualizado
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros pactuada em contrato bancário não pode ser considerada abusiva quando inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
2. A capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04-03-2024, DJe 08-03-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08-04-2024, DJe 11-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000483-33.2023.8.08.0068
.

APELANTE: CIRLEIA GARCIA DE MATOS.

APELADO: BANCO INTER S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiu-se a apelante contra sentença que
nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada por ela contra
o apelado

julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial
.

Nas razões recursais a apelante
sustentou
, em síntese, que (1) “a taxa pactuada no contrato do empréstimo à época da assinatura do contrato que era juros simples de 1,9% a.m., em detrimento da taxa apurada de juros compostos de 1,9000% a.m.”; e (2) “uma vez que comprovada a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato ora discutido firmado entre a parte Requerente e a parte Requerida, imperiosa a restituição do valor cobrado em excesso nas parcelas mensais”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja aplicado a taxa que era vigente à média do mercado, à época da assinatura contrato que era juros simples de 1,9% a.m., em detrimento da taxa de juros compostos apurados de 1,9000% a.m.”

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
25,34
% (vinte e
cinco
inteiros e
trinta e quatro

centésimos
por cento) ao ano (cf. id
10321428
) enquanto que ao tempo da contratação (
02-08-2023
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal para pessoa física era de
92,60
1
(
noventa e dois inteiros e sessenta
centésimos
por cento) ao ano, ou seja, a taxa contratada é
consideravelmente inferior à taxa média
,
inexistindo
abusividade.

Segundo posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Nos termos da Súmula n. 541, daquele egrégio Sodalício, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Na hipótese em análise, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, foi pactuada taxa efetiva de juros de 25,34% (vinte e cinco inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento), razão pela qual é descabido falar em capitalização ilegal de juros.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença para
15% (quinze por cento)
do valor da causa atualizado
.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.